Tribunal: TJDFT
Processo: 0729455-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). APLICABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIME DE MENOR GRAVIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto.
2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como na hipótese dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.
3. Embora o réu responda a outra ação penal, o crime nela apurado é o de receptação, delito de menor gravidade, e não constam de sua Folha de Antecedentes Penais outros processos em curso. Nesse contexto, não há elementos bastantes para se afirmar que o réu se dedica à atividade criminosa, mostrando-se cabível a aplicação do privilégio de que trata o § 4o, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.